Tribunal: TJES
Processo: 5001230-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-29

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1230
-
61
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
NIVALDO LITTIG
e
TRANSPORTADORA LITTIG LTDA-ME

AGRAVADO
S:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, LEOMAR ZAMBON
e
LEONALDO ZAMBON

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
ILÍCITO C/C

P
ERDAS E DANOS MATERIAIS,
MORAIS

E LUCROS CESSANTES

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
CONCEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na espécie, as
questões afetas à
liberação de veículo, cancelamento de audiência, inversão do ônus da prova
e quebra de sigilo bancário

projetam a análise deste órgão revisor sobre matérias que não estão contempladas no horizonte do efeito devolutivo restrito d
o agravo de instrumento
, o que
implicaria em
evidente supressão de instância
e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

2.
O
agravante e
ncontra-se
no estado de hipossuficiência na forma da Lei,
satisfazendo plenamente
o
a
rt. 99, § 3º do CPC.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PARCIAL

PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001230-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NIVALDO LITTIG e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1230
-
61
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
NIVALDO LITTIG
e
TRANSPORTADORA LITTIG LTDA-ME

AGRAVADO
S:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, LEOMAR ZAMBON
e
LEONALDO ZAMBON

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo

de
I
nstrumento
(ID 1052646) interposto por
NIVALDO LITTIG
e
TRANSPORTADORA LITTIG LTDA-ME
em face de decisão
prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante
-
ES
(ID
10
52669
)
,

que,
nos autos
d
a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
ILÍCITO C/C

P
ERDAS E DANOS MATERIAIS,
MORAIS

E LUCROS CESSANTES

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada
em desfavor de

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, LEOMAR ZAMBON
e
LEONALDO ZAMBON
:

I) revogou o benefício da justiça gratuita outrora concedido a Nivaldo Littig
e determinou
o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição; II) reconheceu a ilegitimidade passiva de Leonaldo Zambon, extinguindo a lide em face do mesmo, na forma do art. 487, VI, do CPC; III) reconheceu a existência de relação de consumo entre Nivaldo e Siccob, deixando de considerar o primeiro tecnicamente hipossuficiente para a prova dos fatos apontados nos itens A a C; IV) indeferiu o pedido de quebra de sigilo telefônico e bancário.

Em suas razões
o
s
agravante
s

aduz
em
, em síntese, que: I)
necessitam da liberação, pelo DETRAN-ES, da documentação (CRLV) dos veículos de sua propriedade

que foram indevidamente financiados pelos agravados; II)
os recorrentes fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita
antes
concedida
e posteriormente revogada
; III) necessidade de que Leonaldo Zambon, fiador da operação realizada por seu irmão, permaneça no processo até o julgamento final; IV) necessidade de
v
er reconhecida a inversão do ônus da prova em seu favor, em decorrência de sua hipossuficiência fática, técnica e econômica em relação ao fornecedor; V) a quebra do sigilo bancário do agravado Leomar Zambon é medida imprescindível ao deslinde da questão.

Requerem a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo parcialmente o pedido, tão somente para conceder a assistência judiciária gratuita à Nivaldo Littig (ID 1070897).

Em contrarrazões (ID 1102387), as partes agravadas suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância quanto aos pedidos de liberação de veículo, cancelamento de audiência e inversão do ônus da prova. No mérito, requerem o desprovimento do agravo de instrumento.

Em sede de agravo interno (ID 1102396), as recorridas alegam, em suma, que Nivaldo Littig é empresário no ramo da exploração agropecuária, proprietário de 02 (dois) sítios e sócio/administrador de outra duas empresas, razão pela qual não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 1123049), aduzindo haver: I) omissão quanto aos pedidos de liberação da documentação com baixa do gravame sobre os veículos, de devolução/estorno dos valores levantados para pagamento das custas e despesas processuais, em caso de concessão da justiça gratuita, bem como aos pleitos de quebra de sigilo telefônico e de suspensão da audiência de instrução e julgamento; II) obscuridade quanto ao pedido de inversão do ônus da prova e de quebra de sigilo bancário.

Contrarrazões aos aclaratórios (ID 1133693) e ao agravo interno (ID 1347622), ambos pelo desprovimento do respectivo recurso.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
07
de
fevereiro
de 202
2
.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA, NA PARTE CONHECIDA DO RECURSO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

VOTO VENCEDOR

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1230
-
61
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
NIVALDO LITTIG
e
TRANSPORTADORA LITTIG LTDA-ME

AGRAVADO
S:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, LEOMAR ZAMBON
e
LEONALDO ZAMBON

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, cuidam os autos de
A
gravo

de
I
nstrumento
(ID 1052646) interposto por
NIVALDO LITTIG
e
TRANSPORTADORA LITTIG LTDA-ME
em face de decisão
prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante
-
ES
(ID
10
52669
)
,

que,
nos autos
d
a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
ILÍCITO C/C

P
ERDAS E DANOS MATERIAIS,
MORAIS

E LUCROS CESSANTES

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada
em desfavor de

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, LEOMAR ZAMBON
e
LEONALDO ZAMBON
:

I) revogou o benefício da justiça gratuita outrora concedido a Nivaldo Littig
e determinou
o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição; II) reconheceu a ilegitimidade passiva de Leonaldo Zambon, extinguindo a lide em face do mesmo, na forma do art. 487, VI, do CPC; III) reconheceu a existência de relação de consumo entre Nivaldo e Siccob, deixando de considerar o primeiro tecnicamente hipossuficiente para a prova dos fatos apontados nos itens A a C; IV) indeferiu o pedido de quebra de sigilo telefônico e bancário.

Em suas razões
o
s
agravante
s

aduz
em
, em síntese, que: I)
necessitam da liberação, pelo DETRAN-ES, da documentação (CRLV) dos veículos de sua propriedade

que foram indevidamente financiados pelos agravados; II)
os recorrentes fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita
antes
concedida
e posteriormente revogada
; III) necessidade de que Leonaldo Zambon, fiador da operação realizada por seu irmão, permaneça no processo até o julgamento final; IV) necessidade de
v
er reconhecida a inversão do ônus da prova em seu favor, em decorrência de sua hipossuficiência fática, técnica e econômica em relação ao fornecedor; V) a quebra do sigilo bancário do agravado Leomar Zambon é medida imprescindível ao deslinde da questão.
Requer
em

a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito,
a reforma da decisão.

Decisão deferindo parcialmente o pedido, tão somente para conceder a assistência judiciária gratuita à Nivaldo Littig (ID 1070897).

Em contrarrazões (ID 1102387), as partes agravadas suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância quanto aos pedidos de liberação de veículo, cancelamento de audiência e inversão do ônus da prova. No mérito, requerem o desprovimento do agravo de instrumento.

Pois bem.

De início, restam prejudicados o agravo interno e os
embargos de declaração manejados,
pois
o objeto de
irresignação e
eventual

v
ício ser
ão

analisado
s
no mérito do presente

recurso.

Como cediço,
a
cognição exercida em sede de agravo de instrumento
possui
efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão
vergastada
, não podendo
este Tribunal de Justiça,

ó
rgão
r
evisor,
examinar as
teses e fatos que não foram apresentados perante o
m
agistrado
a quo.

A limitação no horizonte a ser observado deve-se, exatamente, porque não é este o momento para o deslinde integral da ação, sendo necessária
a contenção
do juízo
ad quem
a comportar o devido processo legal em instância singela.

Assim,
as
questões
afetas à
liberação de veículo, cancelamento de audiência, inversão do ônus da prova
e quebra de sigilo bancário

projetam a análise deste órgão revisor sobre matérias que não estão contempladas no horizonte do efeito devolutivo restrito deste
recurso,
o que
implicaria em
evidente supressão de instância
e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

Inicialmente, entendo que o agravante encontra-se no estado de hipossuficiência na forma da Lei,
satisfazendo plenamente
o
a
rt. 99, § 3º do CPC.

O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte.
(
AgRg no REsp 925.411⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19⁄02⁄2009, DJe 23⁄03⁄2009
)

É o que determina atualmente a redação do art. 99, §3º, do CPC, segundo a qual: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Outrossim
,
o art.
98
do diploma processual
,
reza que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

Desse modo, presume-se verdadeira sua situação hipossuficiente, bastando esta, a princípio, para a concessão da assistência judiciaria.

Ademais,
nos termos d
o art. 100, p
arágrafo único
, do NCPC
,
o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé
, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas
a título de multa
, razão pela qual inclino-me
no sentido de deferir o pleito.

No que tange à ilegitimidade passiva de
Leonaldo Zambon,
que, na verdade, é
avalista
da operação realizada por seu irmão,
entende o recorrente que este deve
permane
cer
no processo até o julgamento final.
S
e
m razão.

É que a presente demanda busca a anulação de um negócio jurídico realizado entre os requeridos Leomar Zambon e Siccob, que causou, nos termos das alegações autorais, a oneração de seus bens em proveito exclusivo de Leomar.

De fato, o demandado Leonaldo Zambon, na condição de avalista do negócio jurídico apontado como nulo, o fez assumindo apenas obrigações, não havendo que se falar em obtenção de qualquer vantagem com a realização do referido ajuste.

Outrossim, tal como asseverado pelo magistrado singular, o autor, Nivaldo Littig, firmou uma parceria de trabalho tão somente com o demandado Leomar Zambon, através do uso partilhado de dois veículos (caminhão e reboque), que estariam com restrição de circulação por problemas causados em razão do contrato de alienação fiduciária celebrado entre Leomar e Siccob, em que os mencionados bens foram dados em garantia.

Portanto, não pode Leonaldo Zambon responder pelos pedidos deduzidos nesta demanda.

O agravante alega
ainda
que, embora o magistrado tenha
reconhec
ido
a existência de relação de consumo entre Nivaldo e Siccob,
não inverteu o ônus da prova
em seu favor,
cabendo-lhe
provar

os fatos apontados nos itens A a C
,
quais sejam: a) se a restrição atrelada aos veículos dos autores impedem a sua circulação e a emissão de DUT pelo Detran-ES; b) se os veículos estão parados sem movimentar carga, desde que dia e, em razão disso, os autores não têm auferido renda; e c) qual o valor da renda mensal bruta e líquida que cada um dos autores, individualmente, estão deixando de auferir em razão da paralisação dos veículos.

Na hipótese,
o autor figura como consumidor por acidente,
já
que seria vítima de falha na prestação de serviço prestado pelo Siccob, que, por sua vez, firmou um contrato com Leomar.

Sendo assim
, não há que se falar em
hipossuficiência fática, técnica e econômica
do autor
em relação
à cooperativa de crédito demandada.

Ante o exposto, nos te
rmos da fundamentaç
ão
acima aduzida,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

tão somente para
manter
a gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA, NA PARTE CONHECIDA DO RECURSO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1230
-
61
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
NIVALDO LITTIG
e
TRANSPORTADORA LITTIG LTDA-ME

AGRAVADO
S:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, LEOMAR ZAMBON
e
LEONALDO ZAMBON

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
ILÍCITO C/C

P
ERDAS E DANOS MATERIAIS,
MORAIS

E LUCROS CESSANTES

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
CONCEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na espécie, as
questões afetas à
liberação de veículo, cancelamento de audiência, inversão do ônus da prova
e quebra de sigilo bancário

projetam a análise deste órgão revisor sobre matérias que não estão contempladas no horizonte do efeito devolutivo restrito d
o agravo de instrumento
, o que
implicaria em
evidente supressão de instância
e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

2.
O
agravante e
ncontra-se
no estado de hipossuficiência na forma da Lei,
satisfazendo plenamente
o
a
rt. 99, § 3º do CPC.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PARCIAL

PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.